Tribunal: STF
Processo: HC 253111
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 960.968/RS (e-doc. 3). 



    2. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão do suposto cometimento dos crimes dos arts. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). 



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi impetrado o mencionado habeas corpus no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrante sustentam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando-a baseada unicamente na reincidência do paciente. Argumentam com a inexistência de dados concretos justificantes da medida. Destacam que os fundamentos do magistrado foram registrados apenas pela via oral. Salientam cabível a substituição por medida cautelar diversa. Frisam a apreensão de apenas 4 munições de arma de fogo, desprovidas de armamento. Aduzem o cabimento da incidência do princípio da insignificância, a revelar a desnecessidade da custódia. Apontam condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e família constituída. Citam precedentes. 



    5. Buscam, em sede liminar e no mérito, o afastamento da custódia, ainda que com imposição de cautelar diversa.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Pelo que se tem dos autos, o paciente foi preso em flagrante, no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, expedido no âmbito de investigação relacionada ao crime de associação para o tráfico de drogas, tendo sido encontrado na posse de munições de arma de fogo. A prisão foi convertida em preventiva, considerado o risco de reiteração delitiva, em face da reincidência. 



    7. O Juízo de origem, ao analisar o pleito defensivo voltado à liberdade do paciente, entendeu permanecerem hígidos os motivos que ensejaram a imposição da custódia, assim fundamentando a decisão:



    “Ao exame dos autos, observo que, presente os pressupostos da prisão preventiva, que vêm descritos no artigo 312 do CPP, quais sejam, a “prova da existência do crime” e o “indícios suficiente de autoria”, quanto ao representado, como demonstrado na decisão que decretou a prisão preventiva do investigado - evento 17, TERMOAUD1. 



    A defesa técnica requereu a liberdade provisória do acusado arguindo excesso de prazo na sua prisão preventiva. 



    No caso, não obstante o teor dos argumentos defensivos os mesmos não são capazes a ensejar a revogação da prisão preventiva. Primeiramente, consigno que, na hipótese, não se vislumbra qualquer excesso de prazo na prisão, porquanto sua duração depende de exame acurado de acordo com o caso concreto, e não somente do prazo legal máximo previsto para o término da instrução criminal (critério do prazo fixo). 



    Ainda, em relação ao excesso de prazo da prisão invocado, há de ser considerado em consonância com o princípio da razoabilidade, enfocando-se, primordialmente, a necessidade de custódia, não bastando pura e simplesmente que seja ultrapassado o período preconizado nas fases isoladamente, mas da contagem englobada, devendo, ainda, tal excesso constituir constrangimento ilegal provocado pela autoridade judiciária e inobservado o princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra na hipótese. 



    No ponto, é certo que o art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos o direito de julgamento em prazo razoável. No entanto, a Carta Republicana não estabeleceu critérios de delimitação do “prazo razoável” para a duração do processo, tampouco o regulamentou, conjunturalmente, na legislação processual penal infraconstitucional. Desse modo, ressalta-se que não há excesso de prazo ou constrangimento ilegal. 



    Ademais, cumpre destacar que, recentemente, este Juízo deferiu a prorrogação do prazo de conclusão do IP por mais 30 dias, considerando que os fatos investigados são complexos e que há necessidade de realização de diligências complementares - evento 41, DESPADEC1. 



    Na espécie, saliento que, presentes os requisitos da prisão preventiva: o fumus comissi delicti (indícios da autoria e prova da materialidade) e o periculum libertatis (art. 312 do Código de Processo Penal), além de o fato se amoldar às hipóteses do artigo 313, III, também do Código de Processo Penal tendo em vista da gravidade do delito investigado. 



    Além disso, consigno que muito embora a prisão seja medida de caráter excepcional, é acolhida pela Constituição Federal, sendo que, no presente caso, não ofende o princípio constitucional de presunção de inocência, uma vez que se justifica em face da garantia de ordem pública e aplicação da lei penal. 



    Outrossim, não há a possibilidade da aplicação das medidas cautelares do artigo 319, do CPP em substituição à prisão do réu, pois, não se revelam adequada ao caso presente ante a grave ofensividade social atribuída ao delito em comento (tráfico ilícito de entorpecentes), bem como tendo em vista a repreensão que Estado vem buscando, precavendo-se com a prática do horrendo crime, que, muitas vezes, leva ao cometimento de outros delitos. 



    Daí porque a imposição de medida diversa da contenção se revelaria inócua ao fim a que se destina, nos termos do disposto no art. 282, § 6º, e no art. 310, inc. II, ambos do Código de Processo Penal. Pelo exposto, acolho a promoção do Ministério Público e indefiro o pedido de liberdade provisória formulado em favor do acusado EDUARDO DE FREITAS.” 



    8. O Tribunal de Justiça afastou a alegação de ilegalidades a partir das seguintes premissas: 



    “Conforme se verifica, a segregação cautelar do impetrante foi decretada para garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração criminosa.



    Veja-se o impetrante é reincidente e cumpre o total de 37 anos e 04 meses de pena privativa de liberdade no PEC nº 4412879-38.2010.8.21.0019, por condenações referentes ao delitos de latrocínio, roubo agravado (duas vezes) e furto qualificado. No caso concreto, diante da reincidência do paciente e da dinâmica dos fatos, que envolveriam posse de munições de arma de fogo irregulares e participação em associação para o tráfico, impõe-se a manutenção da segregação cautelar.” (e-doc. 2, grifos nossos).



    9. Também o Superior Tribunal de Justiça assentou a legalidade das razões que justificaram a custódia, em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Hipótese em que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco de reiteração delitiva do paciente (reincidente e em cumprimento de pena com monitoração eletrônica quando preso em flagrante). Precedentes. 



    2. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 3; grifos nossos).



    10. Não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, por evidenciar risco de reiteração delitiva — sobretudo pelo fato do cometimento de crime durante o cumprimento de pena com monitoração eletrônica quando preso em flagrante —, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido.”



    (RHC nº 240.353-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 24/05/2024; grifos nossos)



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 242.426-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 240.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator